Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor correspondente a 3/4 (75%) dos honorários de sucumbência auferidos nos Autos do processo no 0706159-91.2020.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF), mais os acréscimos legais.
2. Em suas razões recursais o réu/recorrente sustenta que, em caso de substabelecimento sem reservas no curso do processo, a titularidade dos honorários de sucumbência cabe ao atual advogado, ora recorrente. Assevera que a sentença proferida viola a independência do exercício da advocacia (art. 133, da CF), assim como rechaça a condenação ao pagamento de juros de mora a partir da citação (art. 394, do CC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica denunciada é natureza civil e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94).
5. Diferente do alegado, o substabelecimento sem reservas de poderes não retira do causídico o direito à remuneração de eventual verba sucumbencial da parte adversa, porém, a controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional deve ser discutida em ação autônoma, assegurados a ampla defesa e o contraditório (Acórdão 1272843, 07132266420208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. No caso, a autora/recorrida patrocinou os interesses da parte no processo indicado no período de 16/9/2020 a 2/7/2021, e substabeleceu ao réu/recorrente os poderes a ela outorgados, sem reservas.
7. Nesse cenário, segundo o conjunto probatório, os serviços advocatícios prestados pela advogada autor consistiram na elaboração das seguintes peças processuais: petição inicial, réplica e razões recursais, enquanto o advogado réu elaborou memoriais. Com efeito, constituindo os honorários em remuneração pelo serviço prestado por aquele que regularmente atuou no processo, impõe-se o rateio da verba honorária de forma a beneficiar todos os causídicos que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. Nesse sentido: Acórdão 1794145, 07350905620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Destarte, considerados o grau de complexidade da causa e a atuação da advogada no processo, deve ser mantida a sentença que fixou a verba honorária devida à autora em 75% do valor recebido pelo réu no processo. Vale citar: Acórdão 1600195, 07067473620228070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Em relação à incidência de juros, razão assiste ao recorrente, porquanto a mora estará configurada a partir da data de levantamento dos valores, termo inicial para a aplicação dos juros de mora.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer que a partir da data de levantamento do crédito deverão ser aplicados os juros moratórios. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.